Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-63.2022.8.11.0048
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000661-63.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 028.822.421-31 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000661-63.2022.8.11.0048

Origem:

juizado Especial Cível DE JUSCIMEIRA

Recorrente(s):

MARCIA ALVES DOS SANTOS

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE PLANO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a serviço cancelado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente alega em suas razões recursais alegou que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela cobrança indevida do serviço já cancelado e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida durante meses após o pedido de cancelamento do plano controle.

Friso que apesar da Reclamada ter comprovado que houve utilização da linha, esta se deu porque a Autora somente cancelou o plano controle, permanecendo com a linha no plano pré-pago.

O Autor também comprova na inicial, que solicitou o cancelamento dos serviços juntando protocolos do dia 29/10/2021, e pagou a fatura de novembro/2021 conforme orientação, o que não foi impugnado pela Reclamada.

Além disso, a Reclamada confessa o corte parcial da linha em 14/09/2022 e corte total em 14/10/2022, por entender pela inadimplência das faturas cobradas após o pedido de cancelamento.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DO NÃO DEVEDOR. DANO MORAL. REPARAÇÃO. EXCESSIVA. REDUÇÃO. 1.A COBRANÇA INSISTENTE DAQUELE QUE NÃO É DEVEDOR IMPLICA EM DANO MORAL. 2.A REPARAÇÃO QUE SUPERA A RAZOABILIDADE DEVE SER REDUZIDA. 3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4.RECORRENTE VENCEDOR, EM PARTE, SEM SUCUMBÊNCIA.

(TJ-DF - ACJ: 20130111206709 DF 0120670-44.2013.8.07.0001, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 14/01/2014,

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2014 . Pág.: 1136)

INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO JÁ PAGO. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E E-MAIL COM COBRANÇA INSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE. A parte autora recorre postulando indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida e insistente das parcelas de um empréstimo já quitado. Diante da sentença que declarou a inexistência do débito, recorreu a parte autora, pugnando pelo pagamento de indenização extrapatrimonial. Dano moral excepcionalmente configurado. O dissabor sofrido pelo consumidor ao se deparar com cobranças indevidas, por carta e por e-mail, de forma insistente, por um débito inexistente, configura, excepcionalmente o dano moral, na medida que o autor nada devia e não tinha meios para impedir a continuidade das insistentes cobranças. Importa salientar que não fosse a liminar deferida, provavelmente o autor continuaria a receber cartas e e-mails de cobrança, o que configura conduta abusiva. Dano moral fixado em R$ 2.000,00, o que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004417002, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/05/2014)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004417002 RS, Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 22/05/2014,

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2014)

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se ainda em conta a insistência das cobranças por meses e o corte na linha telefônica, sem a devida solução administrativa.

Determino ainda o restabelecimento da linha da Autora de final 4355, objeto dos autos, no prazo de 5 dias, caso ainda não tenha sido restabelecida, haja vista que a liminar foi indeferida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar a reclamada em indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, o restabelecimento da linha telefônica de final 4355, objeto desta ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023